Tribunal: TJDFT
Processo: 0712497-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712497-33.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MILTON FERNANDO PITHAN RECORRIDO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. PRAZO PARA RECOLHIMENTO CONCEDIDO. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO RECURSAL. PREPARO EM DOBRO NÃO RECOLHIDO. INÉRCIA DO RECORRENTE. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONJUNTO. PREJUDICADO. 1. O acesso à jurisdição, embora constitua direito de envergadura constitucional (art. 5°, inc. XXXV), não dispensa, ao recorrente, o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelas normas disciplinadoras do processo, por força, inclusive, do princípio do devido processo legal, que, igualmente, encontra assento constitucional (art. 5°, inc. LIV). Princípio este, aliás, que não restou violado no presente caso, mas fortificado, pois, o processo devido é aquele em que a disciplina estabelecida é devidamente observada, tal como ocorre na espécie. 2. O Código de Processo Civil estabelece, para além de qualquer dúvida razoável, que a parte ao interpor o recurso deve, em não sendo beneficiária da justiça gratuita ou isenta de custas, guarnecê-lo com o comprovante de preparo (art. 1.007). Permite, ainda, que o vício relativo ao preparo possa ser sanado, consoante disposição contida no art. 1.007, §4°). 3.1 Assim, para a hipótese de ausência de preparo, pode haver o recolhimento posterior, só que em dobro. Em outras situações, permite-se o suprimento de irregularidades, como informações equivocadas e recolhimento insuficiente (art. 1.007, §2°), porém se trata de oportunidade única, como se comprova pela redação do art. 1.007, §5°, do CPC, que não admite complementação de custas quando a parte já teve oportunidade para sanar a irregularidade relativa ao preparo. 3. Na hipótese, foi concedida ao recorrente, na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, a oportunidade para sanar a ausência ou a irregularidade no preparo recursal, uma vez que desistiu do pleito de gratuidade, de modo que deveria ter atentado para a forma adequada do recolhimento, na medida que não lhe seria concedida nova oportunidade. No entanto, manteve-se inerte. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento prejudicado. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 64, §1o, do Código de Processo Civil, asseverando que a arguição de incompetência absoluta, por constituir matéria de ordem pública, deve ser apreciada de ofício e a qualquer tempo ou grau de jurisdição. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. b) artigo 2o, parágrafo único, do Decreto Presidencial 8.885/2016, suscitando que a decisão impugnada que mantém a declinação de competência ao Juízo das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ ofende a referida norma; c) artigo 1.007, §4o e §6o, do CPC, afirmando que a decisão impugnada aplica interpretação avessa ao que exige o exercício hermenêutico finalístico, pois deixou de comprovar o recolhimento de custas por ter requerido gratuidade judiciária. Aduz, ainda, que comprovou por meio da juntada de extratos bancários que não possuía recursos financeiros quaisquer (inclusive estava há mais de 30 dias no limite do cheque especial), o que certamente deve ser encarado como justo impedimento para a determinação do recolhimento dobrado. Ressalta que deixa recolher custas em razão do objeto da demanda versar exatamente acerca do direito à assistência judiciária gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado, porque, conforme entendimento do STJ é “desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 64, §1o, do CPC e 2o, parágrafo único, do Decreto Presidencial 8.885/2016 e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 49969089): (...) Como relatado, o não provimento do Agravo Interno do Processo n. 0712497-33.2023.8.07.0000, por consequência, implica a manutenção das decisões de id. 151559457 e id. 153554229 dos autos de origem, que acolheu a preliminar de incompetência suscitada em contestação pela parte requerida/agravada e determinou a redistribuição dos autos ao Juízo das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Assim, ante a arguição de incompetência e a remessa dos autos a outra comarca, forçoso concluir que restou prejudicado o presente recurso. (Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: (...) A remessa imediata dos autos ao juízo tido por competente, no caso, vinculado a outro tribunal de justiça, impede a esta Justiça comum distrital julgar a matéria, sob pena de o agravo de instrumento fazer as vezes do conflito de competência, em manifesta usurpação da competência do STJ. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Demais disso, eventual apreciação das teses recursais ensejaria o revolvimento de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Registre-se que “a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no AREsp n. 2.254.809/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 1.007, §4o e §6o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028